Tribunal: TJMT
Processo: 1004747-90.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004747-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARINO SEBA - CPF: 551.879.351-00 (EMBARGANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO: AUSENTE (POR 3X) – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – MORA CONSTITUÍDA
-
OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – DESNECESSIDADE
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando que a
liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), postulada pela instituição financeira, somente deve ser instaurada quando houver fato novo a ser provado pelas partes, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbra fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito.

Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária,
o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1957312 MT 2021/0243949-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido por 3 (teês) vezes, com a inscrição "
AUSENTE
",
havendo evidências de que esgotou-se todos os meios de localização do devedor, autorizando

o protesto do título por edital, para fins de comprovação da mora.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202) 1004747-90.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MARINO SEBA

EMBARGADO: OMNI FINANCEIRA S/A

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por MARINO SEBA
,
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante em face do Embargado.

Aduz que o acórdão é omisso, porquanto “
vai de encontro ao que tem entendido reiteradamente ao e. STJ, na medida que apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “AUSENTE”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital”,
sendo que

o

art. 2º, § 2º, do DL 911/1969 estabelece claramente que a notificação deve ser efetivamente recebida pelo devedor fiduciário ou por terceiros
.

(Id nº 165552662)

Assevera que a notificação enviada com retorno ausente ao endereço do devedor não implica necessariamente a sua má-fé, sendo imperioso avaliar as particularidades do caso para se verificar se houve ou não violação da boa-fé objetiva por parte do devedor. Por outro lado, defende que a simples remessa da notificação para o endereço fornecido no contrato não é suficiente, já que esse entendimento vai de encontro aos precedentes do STJ, que exigem que além do mero encaminhamento da notificação, seja demonstrado o efetivo recebimento pelo devedor.

Registra a necessidade do acolhimento dos embargos
para suprir a omissão apontada,
na medida em que a notificação “AUSENTE” e a instrução do protesto editalício não se revela documento idôneo e não apresenta os atributos necessários para atender os requisitos dispostos nos arts. 2º, § 2º, e 3º, ambos do DL 911/1969 .

Pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas e para fins de prequestionamento.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, esta apresentou contrarrazões, conforme id nº 166261652.

É o relatório.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Os Embargos Declaratórios devem ser improvidos, uma vez que não há qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e ou dissipar obscuridade na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1.022 CPC).

Verifica-se da decisão ora embargada que apreciou a matéria aventada pelo ora embargante. A propósito, transcrevo a ementa do aresto recorrido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO –
NOTIFICAÇÕ ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DOS ARs EM 03 (OPORTUNIDADES) COM MOTIVO “AUSENTE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E MANTER SEU CADASTRO ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ –
– ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

“a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da A. R ter retornado por 3 (três) vezes, com o motivo “ausente”, e, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade. Precedentes desta Corte de Justiça.

A instituição financeira agravada demonstrou ter procedido com o envio da notificação ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvidas por 3 (três) vezes, por motivo “ausente, havendo evidências de que esgotou-se todos os meios de localização do devedor, autorizando o protesto do título por edital, para fins de comprovação da mora.

(id nº 162957688)

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, quando dispôs que:

“
De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n°. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” –
DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor. Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

E em se tratando de protesto do título por edital, mostra-se válida para constituir o devedor em mora, todavia,
mister
que o credor justifique tal conduta, máxime porque a comunicação ficta é exceção à regra, sento imprescindível a tentativa da notificação por carta com aviso de recebimento ou pessoal, sobretudo quando o endereço do devedor restou informado a instituição financeira.

A Lei n. 9.492/97 regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e prevê no art. 15 que
“
a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
.

Ademais, o STJ também já se manifestou que para ser válida a notificação por edital deve a instituição financeira esgotar todas as possibilidades de localização do devedor.

Vejamos:

“
a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

“
Com efeito, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor –, sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal.

(...)

Contudo, admite-se que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital,
desde que sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.” (STJ - REsp: 1935780/MT, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/05/2021 - grifei)

E ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO A.R. – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.
”
(TJMT – Apelação Cível n. 1055601 -04.2019.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/06/2020, publicado em 06/06/2020).

Resumindo, segundo entendimento do STJ, a notificação deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E se o devedor não for localizado, é necessário esgotar os meios de encontrá-lo, e só então, se frustradas todas as tentativas, protestar o título com a intimação por edital.

No caso vertente, consoante faz prova a notificação trazida no id nº 161039173, a notificação foi expedida para o endereço constante do contrato fornecido pelo próprio agravado, qual seja, RUA DUZENTOS E VINTE E TRES 44 QD 73 TIJUCAL CEP: 78088-230 - CUIABA / MT (ID Nº 161039167), de modo que por 3x, ou seja, em 7/4/2022, 11/04/2022 e 13/04/2022 foram devolvidas por motivo “ausente”.

Por esses motivos o agravado providenciou
o protesto do título com citação editalícia
em 1/6/2022 (Id. 94055285 – autos de origem), restando evidente o esgotamento dos meios de localização do devedor.

(...) id nº 162957687

(...) –
Id nº 128843692

Consoante cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Precedente recentíssimo do STJ, foi reconhecido, que casos tais como este, trata-se de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2º dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento,
sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Dessa forma, para constituir o devedor em mora, basta que a notificação seja enviada ao endereço constante do contrato, não se exigindo que seja pessoal.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora,

tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor
. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1828778 RS 2019/0221724-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária,
o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1957312 MT 2021/0243949-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

E no presente caso, consoante faz prova a notificação trazida no id nº 161039173, a notificação foi expedida para o endereço constante do contrato fornecido pelo próprio agravado, qual seja, RUA DUZENTOS E VINTE E TRES 44 QD 73 TIJUCAL CEP: 78088-230 - CUIABA / MT (ID Nº 161039167), de modo que por 3x, ou seja, em 7/4/2022, 11/04/2022 e 13/04/2022 foram devolvidas por motivo “ausente”.

Diante disso, o agravado providenciou
o protesto do título com citação editalícia
em 1/6/2022 (Id. 94055285 – autos de origem), restando evidente o esgotamento dos meios de localização do devedor.

Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de agravo foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023